Tribunal: TJES
Processo: 5011504-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011504-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS BUZATTO VAGO
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011504-86.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DOUGLAS BUZATTO VAGO

RECORRIDO: SERASA S.A., DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
A
LEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS.
NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS
DE VIOLAÇÃO DA LEI N. 13.709/2018
. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerente/recorrente
DOUGLAS BUZATTO VAGO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 14585958) nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
SERASA S.A., DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.
, que assim decidiu:
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e, por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
)”
.

Em sede recursal (ID 14585959), a parte recorrente requer a reforma da sentença,
considerando a violação a lei
geral de proteção de dados
,
para condenar as recorridas na obrigação de fazer
para que
informem com quais empresas compartilharam e/ou comercializaram os dados da parte recorrente e, informar, ainda, quais medidas foram adotadas para não haver vazamentos de dados novamente, bem como a indenizarem a parte autora a título de danos morais no valor sugerido de R$10.000,00.

A
s
requeridas apresentaram contrarrazões (IDs 14585962 e 14585969).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo autor, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor, considerando que o mesmo é aparentemente pessoa hipossuficiente
.

Devo verificar, inicialmente, se existe qualquer nexo de causalidade entre qualquer conduta das Recorridas (SERASA S.A. e DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.) e o suposto vazamento de seus dados pessoais, bem como os danos morais alegadamente sofridos.

O Recorrente fundamenta sua pretensão recursal em diversos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), notadamente nos artigos 42, 43, 44 e 45.

O Art. 42 da LGPD, de fato, estabelece o dever de reparação do controlador ou operador que "causar a outrem dano". O Art. 45 estabelece que as hipóteses de violação são "independentes de culpa" (responsabilidade objetiva).

Contudo, a responsabilidade objetiva, invocada pelo Recorrente, não exime a parte autora de comprovar os elementos básicos da responsabilidade civil: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido.

No caso em tela, o Recorrente falha precisamente em estabelecer o nexo causal.

A prova apresentada para vincular as Recorridas ao vazamento é manifestamente insuficiente. O Recorrente junta notícias genéricas sobre incidentes de segurança e, como prova principal, uma captura de tela de um serviço oferecido pela própria Recorrida SERASA.

Ocorre que, conforme excelentemente observado na sentença e reiterado nas contrarrazões da SERASA (ID 14585962) , o documento em questão, referente ao serviço "Serasa Premium", apenas identifica exposições de dados na Dark Web por meio de uma tecnologia de monitoramento. O próprio documento, apresentado pelo Recorrente, contém um aviso explícito:

"A Serasa identifica vazamentos da Dark Web através da tecnologia CyberAgent. A Serasa não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados." (Grifo nosso).

Dessa forma, a principal prova do Recorrente,
a contrário senso
, milita contra sua tese, pois demonstra que a SERASA atuou como mera ferramenta de advertência sobre um incidente ocorrido em ambiente externo (Dark Web), e não como a fonte do vazamento.

Quanto à Recorrida DEEZER MUSIC BRASIL LTDA., a ausência de provas é ainda mais flagrante. O Recorrente não demonstrou minimamente qualquer falha de segurança específica da plataforma, nem sequer comprovou, como apontado nas contrarrazões (ID 14585969), que possuía relação contratual (conta de usuário) com a referida empresa.

O Recorrente invoca o Art. 44 da LGPD, que define o tratamento de dados como irregular quando "não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar". Todavia, para aplicar este artigo, seria necessário demonstrar que os dados vazados estavam sob a guarda das Recorridas e que a segurança provida por elas foi falha. O Recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido.

Por fim, o Art. 43 da LGPD, também citado na inicial, estabelece as excludentes de responsabilidade dos agentes de tratamento. Dentre elas, o inciso III prevê que os agentes não serão responsabilizados quando o dano for "decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro".

Não havendo nos autos qualquer indício de que foram as Recorridas que fragilizaram ou deram causa ao vazamento. Em suma, o Recorrente apenas demonstrou que seus dados foram, de fato, vazados e se encontram na internet, mas falhou em comprovar que tal vazamento se originou de falhas de segurança ou condutas ilícitas praticadas pelas Recorridas.

Sem a comprovação do nexo de causalidade, não há que se falar em dever de indenizar, devendo a r. sentença de improcedência ser mantida em sua integralidade.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)